Tribunal: TJPA
Processo: 0169180-21.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0169180-21.2015.8.14.0067

APELANTE: ERIELSON DO SOCORRO PENA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, DO CPB. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA ATUAÇÃO POLICIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA INVÁLIDO. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E IDÔNEO. PENA. CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO. PERDA PATRIMONIAL. PRÓPRIO DA ESPÉCIE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO IMPERATIVO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MAJORANTE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingresso na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, consoante extrai-se, claramente, do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundadas razões para o ingresso no domicílio, justificado pelo fato de que o objeto do roubo se encontrava no interior do imóvel, logo após a prisão do apelante em via pública, apontado como autor do crime, tentando se desfazer de arma de fogo, pelo que, não há se cogitar o reconhecimento da invalidade da prova por suposta violação de domicílio.

2. Em que pese a inobservância aos critérios do art. 226 do CPPB, há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo ao auto de reconhecimento de pessoa, que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

3. As consequências do crime não podem pesar contra o recorrente, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo ao ofendido, a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

4. Merece o apelante a concessão da atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, porquanto assumiu a autoria delitiva na fase inquisitorial. É a mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, HC AgRg na PET no AREsp 2139652/SP, julgado em 18/04/2023, Dje 24/04/2023).

5. É entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ERIELSON DO SOCORRO PENA CARDOSO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID 16121374), que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 16121094) que no dia 23 de novembro de 2015, por volta das 17h15min, o apelante em voga subtraiu do interior da empresa PARAGÁS MOCAJUBA LTDA., localizada no Bairro Cidade Nova, no Município de Mocajuba/PA, com emprego de violência e grave ameaça, exercida pelo uso de arma de fogo, do tipo revólver, a quantia de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais).

Descreve que, no dia e hora mencionados, a funcionária da empresa, de nome Eliza, estava trabalhando no interior da loja, momento em que, após a saída de um cliente, esqueceu a grade aberta. Ato contínuo, o réu adentrou o local e, com arma em punho, anunciou o assalto. De pronto, o meliante exigiu o celular da funcionária e, como ela não possuía o aparelho, partiu em direção ao caixa, de onde subtraiu a renda do dia do estabelecimento, evadindo-se, em seguida, do local.

Relata, no entanto, que, acionada a polícia militar, diversas denúncias foram recebidas relacionando o acusado à prática de “arrastões” pela cidade, fazendo uso de uniforme de empresa de energia elétrica. Assim, no dia seguinte, às 12h30min, policiais foram alertados do fato de que o réu se encontrava em uma residência no Bairro Monte Alegre, próximo à creche, na companhia de outro rapaz, de posse dos produtos roubados. Em diligência, com ele, foram apreendidos arma de fogo, celulares, dinheiro, uniformes e uma motocicleta. Na Delegacia, a funcionária Eliza reconheceu o réu, porém, não efetuou o reconhecimento da arma apreendida como aquela utilizada no assalto.

Em
razões recursais
(ID 16121382), roga a defesa pela reforma do
decisum
condenatório e conseguinte absolvição do apelante, sob tese de insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo, tampouco realizado reconhecimento de pessoa, nos termos do art. 226, do CPPB.

Sustenta, ademais, nulidade da abordagem policial e da prova obtida ilegalmente, de vez que aquela decorreu de denúncia anônima, a qual, por si só, não autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Roga, ainda, pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB. Pleiteia, outrossim, o decote da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, pois não periciada e atestada sua potencialidade lesiva.

Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ao final, clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16121384), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento parcial
do recurso, não sendo admissível na via eleita a análise do pedido de revogação da prisão preventiva. No mérito, pelo
improvimento
da apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Da aventada ilicitude da prova obtida em violação de domicílio:

Argui a defesa a tese nulidade da abordagem policial e da prova obtida ilegalmente, de vez que aquela decorreu de denúncia anônima, a qual, por si só, não autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Em que pese a matéria não tenha sido arguida como preliminar, assim merece ser analisada, vez que prejudicial de mérito.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingresso na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 280, segundo o qual:
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No referido julgado o Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou que
"(...) provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(RE 603616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, j. 05/11/2015, Tribunal Pleno, DJe-093).

No caso, consoante extrai-se, claramente, do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de
fundadas razões
para o ingresso no domicílio, justificado pelo fato de que o objeto do roubo se encontrava no interior do imóvel, logo após a prisão do apelante em via pública, apontado como autor do crime, tentando se desfazer de arma de fogo, pelo que, não há se cogitar o reconhecimento da invalidade da prova por suposta violação de domicílio.

Para melhor elucidação do ocorrido, conveniente a transcrição de depoimentos de Policiais Militares responsáveis pela prisão do recorrente e pela apreensão da
res furtiva
no imóvel.

Em juízo, o Policial Militar JAIR AUGUSTO FARIAS RAMOS, assim explana:

“(...) disse ter participado das diligências que culminaram com a prisão do réu. Relatou que estava de ronda pelos bairros da cidade e, através de uma ligação telefônica anônima, foi informado de que o réu estaria escondido em uma casa, na companhia de terceira pessoa. A guarnição da qual a testemunha fazia parte seguiu até o local indicado e nas imediações, deparou-se com o réu. Ao perceber a presença da polícia, o acusado tentou se desfazer da arma utilizada no delito, no que foi prontamente notada pela testemunha.

Disse ainda, que após abordarem o acusado, levaram-no até a casa indicada e lá foram encontrados diversos pertences, entres eles, dinheiro, celulares e uniforme utilizado pela empresa de energia elétrica. Relatou, por fim, que o acusado confessou a prática do crime.”
(trecho extraído da sentença)

Não diverge a narrativa exposta pela testemunha SAUL SÉRGIO DINIZ DE MORAES, também presente na ação policial, confira-se:

“(...) que comandava a guarnição policial, acrescentou que o acusado, ao perceber a presença da polícia, tentou esconder a arma do crime no para-lama da motocicleta, ocasião em que o artefato caiu de sua mão num areial, o que foi percebido pela polícia. Em seguida, conduziram o acusado até a residência indicada na denúncia anônima e lá chegando, encontraram dinheiro, celulares e o uniforme da empresa CELPA.”
(trecho extraído da sentença)

Tampouco destoam as declarações da testemunha HILDO SANTOS DOS SANTOS, ao confirmar em audiência judicial o que se segue:

“(...) que também participou da prisão do acusado. Disse em juízo que encontrou com o réu um revólver e que após este fato, conduziram-no até a residência indicada na ligação anônima. Lá
estando, a testemunha afirmou ter encontrado diversos objetos, tais como, o uniforme da REDE

CELPA e o aparelho celular.”

Pelo exposto, não há que se falar em ilegalidade das provas produzidas por violação aos princípios constitucionais, uma vez que a entrada na residência em que foi preso o acusado restou amparada em fundadas razões que apontavam o estado de flagrância, sendo, portanto, desnecessária a expedição de mandado de judicial ou autorização do morador.

Assim,
rejeito a preliminar
sustentada.

2.

MÉRITO
.

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Reconhecimento de pessoa inválido:

Em matéria meritória, roga a defesa pela reforma do
decisum
condenatório e conseguinte absolvição do apelante, sob tese de insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo, tampouco realizado reconhecimento de pessoa, nos termos do art. 226, do CPPB.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apreensão (ID 16121357, pág. 09); e, indiretamente, nos termos da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Em relação ao reconhecimento de pessoa,
em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento efetuado em sede inquisitorial (Auto de Reconhecimento à ID 16121353, pág. 7). Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento da vítima ELIZA LOPES DOS SANTOS, a qual, em sede administrativa, é incisiva no tocante ao reconhecimento do apelante como autor do roubo perpetrado à empresa Paragás, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo.

Cumpre consignar que, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em audiência de instrução, seu depoimento encontra-se em total consonância com a prova judicializada, consoante depoimentos dos agentes militares supratranscritos, que surpreenderam o réu em via pública de posse de arma de fogo e, ao procederem buscas pela residência do acusado, lá, além da quantia em dinheiro, apreenderam uniforme de rede CELPA, que, segundo notícia de populares, estaria sendo por ele utilizado para a prática de arrastão pela localidade.

Há de se destacar, outrossim, que o réu, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessa a autoria ilícita, repassando, inclusive, minúcias de sua atuação, veja-se (ID 16121355):

“(...) QUE: Na data de hoje, 24.11.2015, aproximadamente às 12:00h, encontrava-se em via pública na companhia de seu colega Edilson Tavares Almeida, quando foi abordado por policiais militares, que foi rendido e seu poder foi apreendido (01) uma arma de fogo, municiada com seis munições; em sequência os policiais deslocaram-se até a residência em que está residindo e a residência apreenderam (02) celulares, (...) e o valor de R$ 500,00, este que estava com sua esposa; em seguida o denunciado e seu colega foram conduzidos à delegacia de polícia e apresentados a autoridade policial; Que a arma é de sua propriedade e usa para praticar assaltos, que na sexta feira, 20.11.2015, fez um arrastão praticando roubos de aparelhos celulares e diz ter praticado sozinho um assalto no estabelecimento de venda de gás, pará gás; que já respondeu pelo crime de assalto na cidade de Belém; (...) todos os objetos apreendidos são de sua propriedade, inclusive a arma de fogo apreendida. Perguntado. Por que estava portando (01) arma de fogo calibre 32, municiada com (06) seis munições? Respondeu: Para a prática de assalto.”

Do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo ao auto de reconhecimento de pessoa, que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Da dosimetria da pena. Redução pena-base. Majorante do emprego de arma de fogo:

Roga, ainda, a defesa, pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB. Pleiteia, outrossim, o decote da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, pois não periciada e atestada sua potencialidade lesiva.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“I- DOSIMETRIA:

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, deve ser sopesada em desfavor do réu. Veja-se que o acusado elegeu um comércio de gás de cozinha (distribuidora de gás, PARAGÁS) para praticar o delito. Ao entrar no local armado com revólver, apto a efetuar disparos, o réu colocou em risco não apenas a vítima mediata, como também, todos os moradores das proximidades e eventuais transeuntes, motivo pelo qual, confere-se maior censurabilidade à conduta delitiva, no mínimo de risco razoável de provocar consequências graves, se, eventualmente, efetuasse disparos no local.

a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

De acordo
com os antecedentes criminais contidos à fl. 79, o acusado já possui condenação com guia de recolhimento, cujo processo de execução tramita na Comarca da Região Metropolitana de Belém. Desta forma, tal circunstância deve ser valorada em desfavor do réu.

a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

No ponto, nada há nos autos que possa ser valorado negativamente face ao acusado.

a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.

Revela personalidade inclinada às práticas criminosas, denotando modo de vida amparado no cometimento de delitos, especialmente os que afetam bens jurídicos patrimoniais.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

No caso em tela, os motivos são próprios do tipo, envolvendo a aquisição de lucro fácil com a aquisição de produto de origem criminosa, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previsão da pena em abstrato.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Não devem ser pesadas em desfavor do agente.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, as consequências penais pesam contra o denunciado, tendo em vista que os apenas parte dos valores subtraídos foram encontrados.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime),
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexiste atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho, nesta fase, a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexiste causa de diminuição de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena total de 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de aplicar o instituto da detração, considerando que não haverá mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal e considerando a pena aplicada será o FECHADO.”
(grifei)

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente 04 (quatro) critérios judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as consequências do crime, determinando a sanção primária em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Com razão em parte a defesa.

a) Da pena-base:

Dessarte, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade
do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese em comento, extrai-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a
culpabilidade
do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de extrema reprovabilidade social, já que agiu de maneira extremamente ousada e irresponsável, ao efetuar assalto, mediante emprego de arma de fogo, a distribuidora de gás de cozinha, colocando, assim, em evidente risco, não apenas a vítima, como a vizinhança e demais transeuntes, à concreta hipótese de vir a ser efetuado disparo de arma de fogo, suficiente a impor consequências de maior gravidade.

Os
maus antecedentes
do réu também foram idoneamente sopesados para o incremento da reprimenda basilar, acerca dos quais, inclusive, a defesa sequer se insurgiu. Observa-se que o apelante ostenta condenação por fato anterior, também referente ao crime de roubo, já transitada em julgado (Processo n.º 0003800-11.2015.8.14.0401).

Registre-se que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos que réu, ao ser capturado, fazia uso de arma de fogo, admitindo que utilizava para o cometimento de assaltos. Tal critério deve, assim, ser computado em seu desfavor.

De outra banda, há de se frisar que as
consequências do crime não podem pesar contra o recorrente
, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo ao ofendido, a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

Nesses conjuntura, diante da persistência de
03 (três) vetoriais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e personalidade),

COMINO AO RÉU A PENA BASILAR DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

b) Das atenuantes e agravantes:

Não há agravantes a serem consideradas.

Merece o réu a concessão da
atenuante da confissão espontânea
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, porquanto assumiu a autoria delitiva na fase inquisitorial.

Segundo a mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, HC AgRg na PET no AREsp 2139652/SP, julgado em 18/04/2023, Dje 24/04/2023).

Assim reduzo a reprimenda base em 1/6 (um sexto), de modo a fixá-la, provisoriamente, em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

c) Das causas de aumento e de diminuição de pena:

Inexistem minorantes na hipótese.

Lado outro, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento

prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB),
quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou
a realização de perícia,
a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

In casu
, a utilização da arma na empreitada criminosa, como meio de intimação à vítima, resta plenamente ancorada na prova oral produzida. A vítima ELIZA LOPES DOS SANTOS é enfática no tocante ao uso de arma de fogo na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante em testilha.

Nessa seara de cognição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.º 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 – Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000064-93.2018.8.14.0040 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(grifei)

Nesse contexto, mantendo-se o acréscimo de 1/3 (um terço) operado pelo juízo, determina-se ao réu, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA
, a reprimenda de
06 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Aplica-se o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável o benefício do art. 44, do CPB, porquanto os antecedentes do réu não demonstram que penas restritivas sejam recomendáveis ao caso concreto (inciso III, do art. 44, do CPB).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
06 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024